Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-79.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos Recorrentes em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela Recorrida, afastando a condenação ao ressarcimento do valor pago a título de ITBI e a condenação, em dobro, ao pagamento de 50% das despesas cartorárias.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante argumenta, em suma, que esta Turma Recursal não teria observado que o seu imóvel atenderia aos requisitos da isenção de ITBI e que haveria decisões das Turmas Recursais confirmando o direito à redução dos emolumentos em casos análogos envolvendo o condomínio onde o seu imóvel está localizado.
5. Em contrarrazões, a Embargada pugnou pelo não acolhimento dos embargos.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 65684155, não há qualquer vício a ser sanado, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o acolhimento parcial dos argumentos apresentados pela Embargada, itens 9 a 12, sendo imperioso observar que o enquadramento do imóvel da Embargante nos requisitos para a concessão da isenção deverá ser apurado mediante processo administrativo, consoante consignado no item 11.
7. No tocante aos emolumentos cartorários, a sentença foi mantida em relação ao direito à redução, sendo afastada apenas a obrigação de restituição em dobro pelas razões indicadas no item 13.
8. Portanto, resta evidenciado que a Embargante pretende a rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via, cabendo registrar que o mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.